Tribunal: TJMT
Processo: 1021011-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021011-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMAR NOGUEIRA BARROS - CPF: 617.180.331-68 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA RETIFICADA – HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS - RECURSO PROVIDO.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

Não se olvide que a utilização de propaganda enganosa, para embutir produto ao consumidor, valendo-se da fragilidade deste, através de proposta que não é a realidade, e que não será implementada, caracteriza conduta dolosa, a impor a restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada, na forma do §único do art. 42 do CDC.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosimar Nogueira Barros
,
contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos
da A
ção de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1021011-64.2020.8.11.0041
,
proposta em face de
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a incorporadora a restituir a

autora a

quantia de R$
1.473,63 (um mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos)
referente à taxa de registro e ao imposto ITBI do imóvel adquirido, condenando, ainda, ambos os litigantes, em sucumbência reciproca (50% para cada), ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante,
objetivando a reforma do capítulo da sentença para o fim de que seja determinada a restituição em dobro do indébito, em razão da conduta dolosa da requerida. No ponto, diz que a cobrança indevida não exige comprovação da má-fé.

Questiona, também, os danos morais, decorrentes do comportamento enganoso da construtora, aliado à indisponibilidade financeira destinada ao pagamento de cobrança indevida e perda de tempo útil do consumidor.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro dos danos materiais e a condenação em danos extrapatrimoniais.

Em contrarrazões, a apelada rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo (id. 154907650).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação declaratória c.c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais por prática de propaganda enganosa proposta objetivando a condenação da
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE, Ltda
.
, ao ressarcimento, em dobro, da taxa de registro cartorário e do imposto ITBI, do empreendimento imobiliário adquirido pela autora denominado “Chapada do Mirante”, localizado nesta capital.

Alegou a parte autora, que adquiriu um apartamento da empresa requerida no mencionado condomínio “Parque Chapada do Mirante”, que todas as propagandas veiculadas pela construtora informavam que o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e a Taxa de Registro Cartorário eram gratuitos.

Informou que após a assinatura do contrato, a empresa começou a cobrança do imposto estadual e de taxa cartorária, e que foi obrigada a pagar o encargo sob a ameaça de não receber o imóvel, além de outras sanções.

Questionando a propaganda enganosa, propôs a demanda originária na qual postulou pela devolução em dobro da quantia paga e o ressarcimento pelos danos morais decorrentes.

Decorrido o iter procedimental, o feito foi julgado antecipadamente para o fim de acolher em parte a pretensão inicial a fim de condenar a construtora/incorporadora, à restituição dos valores pagos pela autora, a titulo de ITBI e taxa cartorária, na forma simples. Senão vejamos:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte ré a ressarcir o valor de R$ 1.473,63 (um mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) efetivamente pago pela parte autora a título de ITBI e Registro do Cartório, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. [...]”-
Id 154906747.

Não concordando com o édito judicial, recorre autora, ora apelante. O inconformismo repousa na ausência de condenação pelos danos morais, e da devolução do indébito na forma dobrada.

Deveras, é certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do bem, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, a teor do art. 30 do CDC
[1]
.

Desta feita, em que pese o ITBI seja destinado ao Fisco Estadual e não à construtora, a propaganda veiculada no sentido de que o ITBI e o Registro do Imóvel eram gratuitos, e, posteriormente realizados a cobrança dos valores relativos, se mostra indevida, vez que em desacordo com a propaganda que vincula à proposta ofertada, de sorte que a conduta da cobrança do valor implica em verdadeiro abuso de direito, em descordo com a boa-fé objetiva que deve a reger as relações contratuais, notadamente, aquelas em que o consumidor integra, razão pela qual os valores pagos pelo autor a título de imposto estadual e registro de cartório são indevidos, devendo-lhe

serem restituídos, porquanto evidenciada a má-fé na propagação da mensagem publicitária e posterior exigência indevida.

Quanto à forma de devolução do valor cobrado indevidamente, dispõe

o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Nesse contexto, não se olvide que a utilização de propaganda enganosa, para embutir produto ao consumidor, valendo-se da fragilidade deste, através de proposta que não é a realidade, e que não será implementada, caracteriza conduta dolosa, a impor a restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada, porquanto, evidenciada a má-fé.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte, em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROPAGANDA ENGANOSA - CONSTRUTORA QUE DIVULGA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL - COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3.
É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impelir-lhe produto através de proposta que, na realidade, nunca é implementada.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto”
. ( RAC n.

1034437-80.2019.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 11.10.22- negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS

– PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA

–

NECESSIDADE

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL

- 1o APELO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(RAC n.

1047712-62.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j.

26.10.22 - negritei)

Lado outro, no que tange ao dano moral, não se olvide que a propagação de publicidade enganosa, visando atrair o consumidor por meio de oferta indevida,

a induzi-lo em erro, caracteriza ato ilício a ensejar o dever de indenizar.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento
.

Se o valor dos danos morais foi fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzido.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.”-( RAC n.

1004583-36.2022.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, j. 15.02.23 - negritei)

Quanto ao valor a ser fixado, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como deve ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se inócuo.

Nesse contexto, considerando o grau de culpa da construtora, aliada à evidente má-fé na propagação da propagando enganosa, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que se mostra proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória
.

Acrescenta-se que o valor deve ser
corrigido pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se, ainda, taxa de juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação.

Assim, em razão da retificação da sentença, para reconhecer a

procedência dos pedidos iniciais deve ser redimensionada a sucumbência, a fim de condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do §2o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e LHE
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023